Tribunal: TJDFT
Processo: 0734097-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734097-76.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ROGERIO DAMASCENO LOPES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF contra decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0727352-93.2023.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de ROGERIO DAMASCENO LOPES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 204655149 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento em entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do agravado, por entender pela impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. No agravo de instrumento interposto, o agravante postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada e determinar a penhora do percentual de até 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do agravado até a satisfação total do débito executado. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 63042149, recebeu o recurso sem efeito suspensivo e determinou a intimação do agravado para ofertar contrarrazões no prazo legal. Em petitório de ID 63407774, a Curadoria Especial, que representa a parte executada na origem, requereu a intimação pessoal do agravado, através de seu órgão empregador (IBGE), para apresentar contrarrazões no prazo legal. Subsidiariamente, requereu a devolução do prazo para manifestação. É o relatório. Decido. Tendo em vista ausência de qualquer informação acerca do endereço ou demais informações que viabilizem a intimação do agravado, através de seu órgão empregador (IBGE), cuja estrutura funcional, em âmbito nacional, é descentralizada, perpassando diversos Estados da Federação, indefiro o pedido formulado pela Defensoria Pública. Entretanto, com lastro no dever de cooperação e no princípio da razoável duração do processo, conforme disposto nos artigos 4o, 5o e 6o do Código de Processo Civil, DEFIRO a restituição de prazo a fim de oportunizar à Defensoria Pública a efetivação das diligências necessárias para a localização do executado ou apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024 às 18:58:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora